Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-70.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006667-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0004-06 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT J2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 34.155.427/0001-80 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT K2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 33.660.677/0001-05 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT H2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.814.035/0001-98 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT F2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.655.749/0001-59 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT E2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.172/0001-14 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT G2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.078/0001-65 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT L2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.327/0001-78 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT U2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.278/0001-73 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT A2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.779/0001-99 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.789/0001-24 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT T INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.740/0001-00 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1006667-70.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A E OUTRAS

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Prime Incorporações e Construções S/A e Outras
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, interposto pela Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Alega que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, uma vez que há pedido expresso das Embargantes para que o magistrado enfrentasse a questão atinente ao ICMS “Difal”. Outrossim, ainda que assim não fosse, há omissão da decisão embargada em relação ao efeito translativo, que permite que o Juízo de segundo grau analisar todas as questões constantes nos autos, inclusive aquelas que sequer foram suscitadas em sede recursal.

Pontua que, o Embargado se manifestou oportunamente, promovendo o contraditório ao se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas Embargantes, tanto em primeiro quanto em segundo grau, o que dispensaria o retorno dos autos ao primeiro grau. A decisão embargada é, assim, omissa, eis que não analisou a devolutividade ampla.

Esclarece que, a decisão embargada, apesar de igualmente provocada, foi omissa em relação à inobservância, pelo Juízo de piso, do art. 489 e incisos, do CPC, perpetuando a omissão em relação a tal dispositivo. Isso, na medida em que as decisões do Juízo de primeiro grau padecem de vícios insanáveis, ora suscitando matérias estranhas aos presentes autos (tal como a concessão de justiça gratuita), ora com absoluta falta de fundamentação, conforme exaustivamente demonstrado no Agravo Interno.

Aduz que, não pode o princípio de duplo grau de jurisdição fundamentar a negativa de prestação jurisdicional, pois sua função é, ao contrário do evidenciado na decisão embargada, possibilitar uma revisão, por parte do Tribunal, de decisões equivocadas, contraditórias, omissas ou sem a devida fundamentação e análise do caso
in concreto
, e cujos vícios não tenham sido sanados, naquela instância, pela via dos embargos de declaração.

Noticia que, o cumprimento dos dois requisitos para a concessão de tutela antecipada foi suficientemente abordado pelas Embargantes, desde a peça exordial até o Agravo Interno. Contudo, não há nenhuma manifestação deste Douto Juízo sobre eles. Em primeiro lugar, quanto à probabilidade do direito ou
fumus boni iuris
, as Embargantes demonstraram a inconstitucionalidade das normas do Regulamento do ICMS no Estado do Mato Grosso.
Lado outro, não foi analisado pela decisão embargada o periculum in mora, também devidamente demonstrado, com base na premente necessidade das Embargantes de obterem a certidão de regularidade fiscal, documento imprescindível ao regular desempenho das atividades empresariais e mercantis, as quais incluem participação em licitações, contratações com o Poder Público e com particulares etc., atividades estas que restariam totalmente tolhidas caso inexistente a certidão de regularidade fiscal.

Desse modo, pugnou que omissão apontada seja suprida e seja atribuído efeitos infringentes à decisão para fins de prover o recurso de agravo.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 140984652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Prime Incorporações e Construções S/A e Outras
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, interposto pela Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, as Recorrentes ajuizaram a ação declaratória de origem, objetivando, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência, suspendendo-se a exigibilidade do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições de materiais feitas pelas Autoras e destinadas às obras até o trânsito em julgado da presente ação.

Todavia, a liminar foi indeferida, nos seguintes termos: (...)
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 50397527 e seguintes), verifica-se que a impetrante pugna por decisão que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do fumus boni iuris. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, contudo estes foram rejeitados em razão da intempestividade.

Irresignadas, as Recorrentes interpuseram agravo de instrumento, objetivando a concessão liminar de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, para que seja
declarada a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Autoras até o trânsito em julgado da ação originária. Ao final, requer seja este agravo provido, a fim de reformar a decisão que negou a concessão da tutela de urgência das Autoras, dado que todos os elementos necessários estavam presentes e são absolutamente incontestáveis.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito ativo, por entender que as alegações das Recorrentes acima mencionadas e quanto a
ilegalidade do ICMS DIFAL sobre a aquisição de mercadorias destinadas a construção civil
não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Não houve recurso em face da citada decisão
.

Ao final, não conheci do recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, diante da possibilidade de ocorrência de supressão de instância.

Inconformadas, apresentaram agravo interno, alegando que os embargos de declaração foram reanalisados e que houve um equívoco pelo Juízo ao não considerar o referido recurso tempestivo, além de que, restou demonstrado os requisitos necessários à concessão da pretensão almejada.

Esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, nos termos da ementa retro mencionada.

Agora, as Recorrentes opuseram os presentes embargos, alegando as omissões e contradições descritas no relatório.

Pois bem.

Inobstante suas alegações, razão não lhes assistem.

Consoante repetidamente esclarecido, o agravo de instrumento é um recurso que somente permite a revisão da decisão agravada nos limites ali discutidos, não podendo excede-la, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Veja-se que, no caso dos autos, a pretensão das Recorrentes era declaração da
inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Autoras até o trânsito em julgado da ação originária.

Em nenhum momento, nos autos de primeiro grau, o Magistrado de Primeiro analisou expressamente tal questão.

Ressalta-se que, não há qualquer negativa de prestação jurisdicional, principalmente considerando as diversas decisões desta Relatora, em casos semelhantes, em que reconheceu o direito aqui pleiteado. Todavia, embora haver precedentes no sentido não justifica o fato do não atendimento das condições de procedibilidade recursal.

Consoante explicitado no voto condutor do agravo interno, não há pedido das Agravantes para que a decisão seja reformada no sentido de que o Magistrado
enfrente a questão suscitada
; ao contrário, requerem que este Tribunal o faça; contudo, a apreciação nesta esfera ofende o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda, foi juntado entendimento jurisprudencial, no mesmo sentido do decidido no recurso:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – A Autarquia Previdenciária, desde a oportunidade do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, alegou matéria preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente, a qual fora reiterada por ocasião da manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2 - Não obstante, ao decidir pela rejeição da impugnação, o magistrado de origem passou ao largo da questão, limitando-se a homologar os cálculos do órgão auxiliar contábil.

3 -
Oportunizado novo enfrentamento da questão, por meio da interposição de embargos de declaração com esse único propósito, uma vez mais, o tema não fora objeto de apreciação.

4 - Dessa forma, tem-se por caracterizada a existência de omissão na decisão inicialmente proferida, a desafiar a interposição de embargos declaratórios – tal e qual efetivada pelo INSS -, na exata compreensão do disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5 - Por consequência, de rigor a reapreciação da questão pelo Juízo de origem, não podendo fazê-lo este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precedente.

6 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

(TRF 3ª Região, 7ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024567-87.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/3/2021, Intimação via sistema DATA: 19/3/2021). [Destaquei]

Por fim, cumpre esclarecer que, por efeito translativo entende-se possibilidade de o Tribunal apreciar matéria não anteriormente apreciada pelo juízo
a quo
, não suscitada pelas partes e igualmente não abordada nas razões recursais,
desde que esta esteja fora da esfera de disponibilidade das partes e verse sobre questão de ordem pública; o que não é o caso dos autos.

Ainda, da decisão que indeferiu o efeito ativo pleiteado pelas Recorrentes não houve recurso; buscando o enfrentamento da questão apenas quanto houve decisão monocrática de não conhecimento e, nos termos da jurisprudência pátria, inexistindo recurso da decisão que analisou pedido de liminar, esta deve ser mantida diante da preclusão temporal que impede nova apreciação dos fatos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.VIOLAÇÃO AO § 3º, DO ART. 1.018, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA:

O agravante cumpriu o disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC/15, pois remeteu cópia do agravo de instrumento no prazo. Preliminar contrarrecursal rejeitada. PRECLUSÃO: Arguição de preclusão que se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisada. Preliminar contrarrecursal afastada.
REVOGAÇÃO DE LIMINAR: Inexistindo recurso da decisão que deferiu o pedido de manutenção de posse e diante da inexistência de fatos novos ou alteração substancial, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar. Preclusão temporal que impede nova apreciação dos fatos, face coisa julgada formal.
REJEITARAM AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - AI: 70085245918 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 3/11/2021). [Destaquei]

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022